Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-63.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000114-63.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 05/12/2024 Publicação: 17/12/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO DE COMUNICAÇÃO DISCIPLINAR. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO XX, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). FALTA AO SERVIÇO. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SENTENÇA MANTIDA. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais com a finalidade de reformar a sentença que anulou o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar, sob o fundamento da inexistência de vícios de legalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se é devida a imposição da sanção disciplinar decorrente da transgressão disciplinar de falta ao serviço pelo fato de não ter sido homologado o atestado médico apresentado pelo militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de comprovação de irregularidade e/ou homologação do atestado médico apresentado pelo militar para justificar a falta ao serviço não permite, por si só, o enquadramento do militar acusado na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação cível desprovida. Tese de julgamento: “A ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida o ato sancionador, pois a sua validade está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Bruno Marcel Silva Almeida, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou procedentes os pedidos do autor, para anular o ato administrativo-disciplinar decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 109.985/2021 – 48º Batalhão de Polícia Militar (BPM), e, consequentemente, determinou a não subtração dos pontos funcionais em questão e também o ressarcimento do valor do dia de trabalho descontado (Evento 91– Processo Originário). Em suas razões recursais, alega não haver qualquer vício de legalidade no PCD n. 109.985/2021 – 48º/BPM. Aduz que os elementos dos autos demonstraram a prática da conduta infracional, tendo sido assegurado ao militar o contraditório e a ampla defesa, e que a penalidade foi condizente com o ato praticado. Alega, ainda, ter o juízo a quo adentrado no mérito administrativo do procedimento que declarou nulo, em flagrante afronta ao princípio da tripartição dos Poderes, estampado no art. 2º da Constituição Federal (CF) de 1988. Diz que, ao contrário do entendimento adotado pelo magistrado primevo, não há decisão administrativa destoante da prova dos autos, pois a falta ao serviço e a ausência de homologação do atestado médico restaram incontroversas. Alega que, na forma do art. 32, caput e §§ 1º e 3º da Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/13, compete aos médicos do Quadro de Saúde da Polícia Militar conceder licença/dispensa ou, quando menos, homologar o atestado de licença/dispensa médica. Dessa forma, afirma que, ao deixar de homologar o atestado médico, ou ao menos comprovar a existência de qualquer motivo obstativo para fazê-lo, nos termos exigidos nos §§ 1º e 3º da supramencionada Resolução, o apelado assumiu o risco de praticar a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM). Salienta que o atestado médico dissociado do ato administrativo homologatório da autoridade competente não possui o condão de, por si só, afastar a ilegitimidade da falta. Ademais, aduz que se mostra equivocada a interpretação no sentido de que o artigo 19, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/02 autoriza a ausência do militar ao serviço sem a licença/dispensa concedida pelo serviço médico da Corporação, ou ao menos a homologação do atestado particular. Alega que, nos termos do artigo art. 393 do Código Civil (CC), a falta de atestado lavrado pelo quadro médico da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ou de sua homologação não se configura como caso fortuito ou força maior, mas sim, ausência da conduta esperada, de acordo com a legislação que rege a matéria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Sustenta, assim, que a conduta praticada se amolda à tipicidade e à natureza da sanção aplicada, art. 13, XX do CEDM, tendo a administração feito o que lhe é devido, ou seja, aplicar a legislação de regência (Resolução Conjunta de Saúde n. 4.278/2013), em estrito respeito ao princípio constitucional da legalidade, art. 37, caput, da Carta Magna. Reitera o argumento de que o autor, ora apelado, não comprovou qualquer causa de justificação a lhe impedir a entrega do atestado a tempo e modo, conforme determina a legislação, bem como de que a decisão judicial se limitou a citar entendimento do Tribunal, sem associar a isso qualquer hipótese de isenção de responsabilidade destacada no art. 19 do CEDM. Prequestiona, ainda, violação ao art. 393, parágrafo único, do CC, e, por analogia, ao disposto nos artigos 202 e 203, §3º, da Lei Federal n. 8.112/1990. Rogou, por fim, pelo provimento do recurso, para reformar-se a sentença a quo e julgarem-se improcedentes os pedidos postos na peça exordial. (Evento 91 – Processo Originário). O apelado, em suas contrarrazões, alega, em síntese, que, em que pese a presunção de legitimidade dos atos administrativos, ao judiciário cabe realizar o controle de sua legalidade. Nesse sentido, entende que não houve, por parte do magistrado primevo, ingerência no mérito administrativo, porquanto ele se orientou na violação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade da sanção imposta, pois a falta ao serviço é uma transgressão grave, mas a conduta estampada nos autos administrativos – ausência de homologação do atestado – constitui infração de natureza média. Alega que apresentou documentos e argumentos que evidenciam que, embora não tenha cumprido o prazo estipulado para a homologação, o seu afastamento foi motivado por questões de saúde, ou seja, motivos de força maior, hipótese de justificação contida no art. 19, inciso I, do CEDM. Destaca que, segundo a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a ausência de homologação do atestado médico, quando o militar se encontra impossibilitado de se deslocar ou de cumprir o procedimento dentro do prazo, não deve ser transmutada em uma transgressão grave. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intacta a sentença que reconheceu a nulidade do procedimento e determinou a restituição dos pontos e o reembolso do valor descontado. (Evento 96 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Poder Judiciário abrange o princípio da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 legalidade, envolvendo a análise dos motivos que determinaram a prática do ato, a fim de evitarem-se incongruências entre a acusação e a conclusão da punição imposta. No caso em tela, temos que o Sd PM Bruno Marcel Silva Almeida foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 109.985/2021 – 48º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com base nos seguintes fundamentos, in verbis: 1. Síntese do fato: 1.1 Em data do dia 03/03/2021 às 07h40min, o militar supracitado estando escalado para atividades presenciais do TPB 10º Biênio, na APM, não compareceu para atividade. 2.Transgressão disciplinar, em tese, cometida: 2.1 Art.13, inciso XX (Falta ao serviço) do CEDM. (Evento 1 – COP5 – página 1) O comunicado apresentou suas razões escritas de defesa e, na oportunidade, alegou que, após atendimento médico, foi dispensado por 02 (dois) dias do serviço, a contar do dia 03/03/2021, data em que foi considerado faltoso. Informou ter encaminhado, via painel administrativo, o atestado médico concedendo a dispensa, comunicando também a Seção de Assistência à Saúde (SAS) do 48º BPM, na pessoa do Sgt Amauri. (Evento 1 – COP5, págs. 11/19). O atestado médico foi juntado aos autos, constando em seu cabeçalho a logomarca do Hospital Unimed Vale do Aço, sendo subscrito, em 03/03/2021, pelo médico Paulo Vinícius de Sá (CRM 40498), que atesta a necessidade de 02 (dois) dias, a partir desta data (Evento 1 – COP5, pág. 27). O encarregado apresentou relatório sugerindo o enquadramento e a punição disciplinar do autor na transgressão prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – COP5, págs. 35/39). No mesmo sentido foi o parecer apresentado pelo Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) (Evento 1 – COP5, págs. 47/51). O comandante do 48º BPM solucionou o feito, acolhendo os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU, e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão ora especificada (Evento 1 – COP5, págs. 55/61). O ato de sanção, publicado no Boletim Interno Acesso Restrito (BIAR) n. 66 de 16/08/2022, demonstra que o autor foi punido com o decréscimo de 9 (nove) pontos de seu conceito funcional e repreensão (Evento 1 – COP5, pág. 63). Do recurso interposto (Evento 1 – COP5, págs. 67/75), não há notícias de seu desdobramento. Assim, ajuizou ação visando à nulidade do ato administrativo disciplinar retrocitado e, por conseguinte, à anulação dos 09 (nove) pontos negativos instituídos em seu quadro funcional e a restituição da quantia de R$ 186,89 (cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos) pelo dia considerado faltoso, por entender que a ausência ao serviço se encontrava TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 amparada em atestado médico, configurando a causa de justificação prevista no art. 19, I, do CEDM (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Em decisão interlocutória, o meritíssimo juiz de direito deferiu a tutela de urgência e determinou a suspensão do decréscimo de 9 (nove pontos) do conceito funcional do autor (Evento 13). O Estado de Minas Gerais interpôs agravo de instrumento requerendo a antecipação da tutela recursal, para restabelecer-se a sanção administrativa aplicada, pugnando, no mérito, pelo provimento do recurso e pela reforma da decisão (Evento 40). O referido recurso restou conhecido, mas improvido (Evento 23 do processo eproc 2000016-59.2024.9.13.0000). O juízo primevo decidiu o feito com base nos seguintes fundamentos, in verbis: [...] Como já exposto, a autoridade militar entendeu que o autor violou a legislação militar ao faltar o serviço no dia 03 de março de 2021, uma vez que não compareceu ao SAS do 48º BPM para submeter seu atestado médico para homologação. [...] Dessa forma, a não apresentação do atestado médico para homologação do órgão competente implicará no não reconhecimento do período de afastamento sugerido pelo médico assinante do atestado. Caso o atestado seja apresentado dentro do prazo exigido, tal documento será avaliado pelo médico perito, que tem a discricionaridade de homologá-lo ou cassá-lo. Ainda, o art. 14 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 destaca que o militar que não homologar seu atestado médico, responderá pela transgressão grave do inciso XX do art. 13 do CEDM, exatamente o caso destes autos: Art. 13. O militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde (conveniado, particular, ou mesmo da rede orgânica), se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou CBMMG, responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 13 do CEDM (faltar ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço. Contudo, a jurisprudência atual do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais é consolidada no sentido de que não é proporcional e razoável punir o militar pela transgressão disciplinar de faltar ao serviço pelo fato de não homologar seu laudo médico. Entendo neste mesmo sentido, uma vez que a não homologação do atestado médico em tempo hábil pode configurar, a depender, obviamente, de cada caso, motivo de força maior, destacado no art. 19, inciso I do CEDM. Ao analisar todo o PAD, verifica-se que na defesa apresentada (Evento 01, COP5, fls. 11/19), o autor apresentou argumentação no sentido de que no dia 01.03.2021 acordou com fortes dores no estômago, tendo se automedicado e se dirigido ao trabalho. Ainda, argumenta que se deslocou à Coronel Fabriciano/MG para realizar consulta com médico particular, sendo que, em 02.03.2021 teria feito contato com o Sgt PM Abdon, informando sua situação clínica, bem como que não tinha condições físicas para realizar o TPB ao qual havia sido escalado. Ainda informa que informou sobre a probabilidade de se licenciar no dia 03.03.2021, bem como que a oferta de transportes para Belo Horizonte/MG estava escassa em razão da pandemia de Covid-19. Junto à referida defesa, foram apresentados alguns documentos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 médicos, além de recorte de tela da comunicação enviada via PA à SAS do 48º BPM (Evento 01, COP5, fls. 21). [...] Sendo assim, em que pese a atuação do autor não tenha se dado de acordo com a Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01, de 03 de fevereiro de 2014, que prevê a necessidade de homologação da licença médica, entendo, como já exposto, que a sanção aplicada pela PMMG se mostrou desproporcional e irrazoável, não sendo o caso de se imputar transgressão grave (faltar ao serviço), mas sim transgressão média (deixar de observar os prazos regulamentares). [...] Portanto, o autor tem razão em sua pretensão, pelo que a manutenção do ato punitivo e dos efeitos dele decorrentes não se mostra razoável. Não é crível sustentar a sanção aplicada, tendo em vista que, como já demonstrado, não entendo que o autor tenha praticado transgressão de natureza grave, mas sim, média, sendo tal medida proporcional e razoável ao que se depreende a partir de análise dos fatos e da comprovação juntada aos autos. (Evento 86) Ou seja, proclamou a nulidade do PCD n. 109.985/2021 – 48º BPM, sob o fundamento de que a conduta vislumbrada não se amolda à penalidade aplicada. Dessa forma, entendeu não ser proporcional e razoável punir o militar pela transgressão disciplinar de faltar ao serviço, consubstanciada no fato de não homologar seu laudo médico. Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida em sua integralidade, pelos motivos que passo a expor. O apelado, em suas razões de defesa em sede administrativa, comprovou ter encaminhado o atestado médico, via painel administrativo, e informado ao Sgt Amauri acerca do seu estado de saúde, fato que o impossibilitava de trabalhar no dia 03/03/2021. Relatou, ainda, que estava em cidade distinta da sede do batalhão e que, devido à onda roxa da pandemia do Covid, com escassa disponibilidade de transporte público, não conseguiu deslocar-se no mesmo dia, tendo-se apresentado no dia 05/03 com o original do atestado (Evento 1 – COP5, págs. 11/19). Os documentos – Painel Administrativo (PA) Protocolo 202103035772350-2103) e o atestado médico – carreados aos autos corroboram as suas alegações (Evento 1 – COP5, págs. 21/33). Assim, temos que o apelado deu conhecimento à administração militar sobre a sua condição de saúde e a impossibilidade de comparecer ao serviço na data em que estava escalado. Nessa toada, impõe registrar que, compulsando os autos, verifiquei que o encarregado do PCD considera a licença médica e computa como falta a não homologação do atestado, mas sugere o cometimento da transgressão da falta ao serviço. Vejamos o excerto extraído do relatório: [...] Contata-se que, embora o comunicado tenha se licenciado não observou o prazo para a homologação do atestado, logo não conseguiu causa de justificação ou absolvição, cometendo assim a transgressão disciplinar de falta ao serviço. [...] Evento 1 – COP5, páginas 35/39. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 No mesmo sentido, foi a decisão do comandante do 48º BPM, vejamos: [...] VIII – o art. 13 da Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01/2014 prescreve que “o militar que tenha o atestado de licença ou dispensa emitido por profissionais de saúde (conveniado, particular, ou mesmo da rede orgânica), se não homologados pelo médico ou profissional habilitado da PMMG ou CBMMG, responderá pela transgressão contida no inciso XX do art. 13 do CEDM (falta ao serviço), em relação ao dia de ausência do serviço” IX – em detida análise verifica-se provas da materialidade e autoria da transgressão disciplinar e não afloraram causas de justificação ou absolvição. [...] Evento 1 – COP5, páginas 55/61 Ora, apesar de não homologado, o atestado médico que recomendava o afastamento do trabalho foi devidamente apresentado, fato que não gerou repulsa por parte da Administração. Nesse contexto, mesmo que o atestado (evento 1, COP5, pág. 27) não tenha sido homologado pela Administração Militar, é de conhecimento notório que o egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais firmou o entendimento de que é irrazoável e desproporcional recusar o atestado médico como causa de justificação, dada a presunção de veracidade dele, sendo que seus efeitos só podem ser questionados se houver ilegalidade ou irregularidade no referido documento, o que não é o caso dos autos. Assim, se houve a oferta do atestado pelo apelado, com o mister de justificar a sua falta, entendo que a ausência de sua homologação, ou a ausência de comprovação de irregularidade/ilegalidade no referido documento, não conduz à caracterização, por si só, da conduta tipificada no inciso XX do art. 13 da Lei n. 14.310/2002. Poderia, ao contrário, ter o militar sido indiciado no descumprimento de outras normas administrativas, como, por exemplo, mas não se limitando à prática, em tese, da conduta prevista no inciso XV do art. 14 do mesmo Código, que prevê como transgressão disciplinar de natureza média “deixar de observar prazos regulamentares”. Diante de tal situação, vislumbro haver a Administração Militar ultrapassado os limites da discricionariedade, emitindo decisão contrária à prova dos autos. Ademais, a falta ao serviço por motivo de doença, ao meu ver, caracteriza a causa de justificação do inciso I do artigo 19 da Lei Estadual n. 14.310/2002, que ora transcrevo: “Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado;” Destarte, entendo que não restou configurada a transgressão disciplinar de natureza grave elencada na peça acusatória – falta ao serviço prevista no inciso XX do art. 13 do CEDM – e que subsidiou a punição imposta ao ora apelado. Como se sabe, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida os atos sancionadores, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Nesses termos, não tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão disciplinar prevista no artigo 13, inciso XX, da Lei Estadual n. 14.310/2002, resta nulo o ato administrativo sancionador. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de dezembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator